Tribunal: TJMT
Processo: 0011613-33.2008.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011613-33.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0001-65 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO CAUTELAR
– SENTENÇA PROCEDENTE NA
VIGÊNCIA DO CPC/73
– APELO – MAJORAÇÃO DOS HORÁRIOS – PRINCIPIO CAUSALIDADE – DESCABIMENTO –
VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO
– ARTIGO 20, §3 E 4 DO CPC/73 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Sendo vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no §4o do art. 20 do CPC/73, segundo a qual o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo. Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários.”
(N.U 0003455-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

2. Recurso Desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIEGO OSMAR PIZZATTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que nos autos da Ação Cautelar Preparatória com pedido liminar, interposta em desfavor da
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar outrora deferida para o fim de determinar aos requeridos que providenciem o reparo, com o asfaltamento inclusive, da rede de esgoto situada no Residencial Bela Marina e onde se encontra a residência do autor.

Condenou ainda os requeridos/apelados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), na esteira do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente na época.

Em suas razões recursais (id. 111940985 – pág. 01/07), o Apelante alega que a sentença merece ser reformada, somente quanto aos honorários advocatícios estabelecidos pelo juízo de origem, requerendo que seja majorado para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Apresentada contrarrazões pelo ente municipal em id. 111940989 – pág. 01/09.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 111940989 – pág. 20/21.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar outrora deferida para o fim de determinar aos requeridos que providenciem o reparo, com o asfaltamento inclusive, da rede de esgoto situada no Residencial Bela Marina e onde se encontra a residência do autor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Com efeito, de fato o novo CPC/15 trouxe inúmeros benefícios aos advogados quanta aplicação dos honorários advocatícios, estabelecendo opções bem mais detalhadas do que antes.

Entretanto, não há como levar em consideração, especialmente quanto o princípio da causalidade, uma vez que não era regra na época da propositura da sentença.

Destaco ainda, nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no §4o, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencido o ente público, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo, vejamos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei no 6.355, de 1976)

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (
Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

In casu,
o apelante apresentou ação cautelar (id. 111938987 – pág. 15/30), buscando a reparação/conserto da rede de esgoto situada no Residencial Bela Marina, no qual deu o valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao ser fixado os honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), utilizou-se o patamar correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Ademais, assim que apresentou a contestação, os apelados informaram o cumprimento da liminar, conforme fotos em id. 111940975 – pág. 32/34.

Logo, ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários fixados na sentença recorrida.

Neste sentindo, já posicionou as Câmaras de Direito Público deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSARIA EX OFÍCIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA RATIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4o, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo.

Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários.

Apelo desprovido.

(N.U 0011228-97.2011.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - VALOR JUSTO E RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO
. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no §4o do art. 20 do CPC/73, segundo a qual o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo.

Ao se considerar os parâmetros acima elencados, em especial o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a importância da causa, revela-se como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários.

(N.U 0003455-47.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
[Destaquei]

Saliento que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pretendido pelo apelante, corresponderia a 40% do valor dado a causa, ou seja, fora dos parâmetros estipulados na legislação processual.

Diante desse contexto, se mantém o ato sentencial por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022